Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Os embargos à execução são o instrumento adequado para a insurgência do devedor em face da pretensão executiva do credor. Apenas ocasionalmente, diante de vício meramente formal e verificável do simples exame dos autos, sem depender de dilação probatória, admite-se a exceção de pré-executividade.
2- Na questão, o devedor deduziu matéria em exceção de pré-executividade que repete em parte aquela também alegada nos embargos de devedor. Desse modo, não é possível o recebimento da exceção que busca o mesmo provimento judicial.

3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.